Tribunal: TJSP
Processo: 1017377-67.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Acidente automobilístico. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Culpa exclusiva do preposto da ré comprovada, assim como o nexo entre o acidente e os danos no veículo segurado. Eventual fato de terceiro que não afastava tal conclusão. Termo inicial e disciplina dos juros de mora e correção monetária alterados. Recurso da ré improvido e o da autora provido.